Tribunal: TJES
Processo: 5006805-69.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006805-69.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGIA ENGENHARIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: TALITA CALIARI CUNHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
DISTRATO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic” (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021).

2
.
Assim, os juros legais incidentes sobre o inadimplemento de obrigação serão fixados com base no referido índice, nos termos do artigo 406 do Código Civil, o qual já engloba juros moratórios e correção monetária. Precedentes.

3.
Assim, deve ser reconhecido o excesso de execução, de modo que o valor deve ser aquele demonstrado na planilha da apelante/embargante, com juros moratórios apenas pela Taxa Selic, que engloba também a correção monetária.

4.
Por consequência, embora permaneça a parcial procedência dos embargos à execução, a apelante decaiu em parte mínima de sua pretensão, de modo que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a apelada.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e, assim, reconhecer o excesso de execução quanto aos juros de mora e atualização monetária, os quais devem ser substituídos pela Taxa Selic, bem como inverter os ônus sucumbenciais, para serem arcados pela apelada/embargada, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GEORGIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
,

contra r. sentença do evento 5383258, integrada pela decisão do evento 5383266, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que acolheu em parte os embargos à execução opostos por ela em face de
TALITA CALIARI CUNHA DOS SANTOS
, exclusivamente para reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 337,81 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), relacionado a incorreção da data utilizada para atualização da 10ª (décima) parcela do distrato estabelecido entre as partes.

Outrossim, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 5383268, a apelante alega, em síntese, que: I) preliminarmente, faz jus ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
A Apelada atualizou o débito cobrado monetariamente com base no INPC e acréscimo de juros de 1%, conforme demonstrativo apresentado nos autos da pretensão executiva
” (fl. 05); III) “
título executivo extrajudicial que fundamenta a pretensão executiva não estipula quais seriam os juros aplicáveis em caso de inadimplemento, devendo, portanto, aplicar-se o previsto no art. 406 do Código Civil
” (fl. 05); IV) “
na medida em que os valores apurados pela Apelada foram de forma distinta ao entendimento aplicado à espécie, devendo o direito da Recorrente em ser corretamente cobrado ser tutelado pelo Judiciário, estipulando que o débito deve ser atualizado, com base na taxa SELIC, conforme cálculos apresentados pela Apelante
” (fl. 06); V) “
na medida em que a causa dos embargos à execução foi a atualização equivocada do débito, foi a Apelada quem deu causa aos embargos, sendo desta a responsabilidade pela sucumbência e não a Apelante como equivocadamente determinado em sentença
” (fl. 07).

De início, rememoro que a apelada ajuizou a execução de título extrajudicial com base em um distrato de instrumento particular de compra e venda de imóvel, sendo que a demanda foi motivada pela inadimplência da apelante a partir da 10ª (décima) parcela e o débito atualizado até o dia 31.03.2022 perfazia o montante de R$ 51.167,02 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e dois centavos).

A executada, então, opôs os embargos à execução originários em que alegou a nulidade da indicação de bem imóvel pela exequente para penhora e o excesso de execução em virtude da utilização de data equivocada de vencimento e utilização de índice incorreto de juros e correção monetária, pleiteando a incidência apenas da Selic.

O magistrado de origem acolheu parcialmente suas alegações, reconhecendo o excesso de execução apenas em relação à data inicial para incidência dos juros e correção monetária.

No que concerne à incidência da Taxa Selic, único capítulo impugnado, de fato, conforme observado pelo magistrado de origem, a alegação contida na inicial é de que “
o valor perquirido pela Exequente deve ser atualizado pelo índice monetário adotado pelo Tribunal até a citação e, a partir de então, pela Taxa Selic, exclusivamente, vedada a cumulação com a correção monetária
” (fl. 09 do evento 5383239).

Assim, considerando que o cálculo apresentado pela exequente foi com base nos índices utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça até 31.03.2022, ou seja, até antes da citação, não haveria excesso de execução, nem mesmo interesse da apelante/embargante nesse aspecto, já que inexiste atualização posterior a citação, como questionado por ela.

Ocorre que, analisando sistematicamente a petição inicial, observo que a apelante/embargante pretendia, na realidade, que todo o período fosse atualizado pela Taxa Selic, uma vez que a própria planilha transcrita no bojo da petição inicial explicita esse objetivo (fl. 10 do evento 5383239).

Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou entendimento no sentido de que a fixação da taxa dos juros moratórios, a partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, deve ser com base na taxa Selic
” (STJ; AgInt-REsp 1.918.258; Proc. 2021/0022888-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 27/09/2021).

Assim, os juros legais incidentes sobre o inadimplemento de obrigação serão fixados com base no referido índice, nos termos do artigo 406 do Código Civil, o qual já engloba juros moratórios e correção monetária, vejamos:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (Vide ADIN 5867) (Vide ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADPF 131)

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. Pleito de reforma quanto a alteração dos juros de mora e correção. Reconhecido. Necessidade de aplicação da taxa selic para o período posterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002, de acordo com o seu art. 460 e entendimento do STJ sobre o tema. Matéria de ordem pública passível de ser agitada somente em recurso. Apelo provido. (TJPR; ApCiv 0001696-28.2015.8.16.0001; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Barry; Julg. 06/02/2023; DJPR 07/02/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DE 10 NOTAS PROMISSÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Carência da ação. Nulidade do título por não prever o local de pagamento. Descabimento. A confissão de dívida, subscrita pelos devedores e assinada por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). Falta de indicação do lugar de pagamento nas notas promissórias constitui vício meramente formal que não desnatura o título, podendo ser suprida pelo lugar de emissão do título ou pelo do domicílio da emitente (art. 76 da LUG). Cláusula de eleição de foro prevendo a Comarca de Campinas/SP para dirimir dúvidas do contrato, possibilitando eventual consignação em pagamento dos valores em caso de incerteza sobre o local do pagamento. Preliminar rejeitada. Excesso de execução. Juros moratórios. Juros de mora ex lege que incidem a partir da data do vencimento. Juros de 1% ao mês não convencionados na confissão de dívida. Juros moratórios devem ser aqueles previstos para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art. 406 do CC, que atualmente é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Matéria analisada no RESP 1111117/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1013371-02.2019.8.26.0114; Ac. 13409481; Campinas; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 16/03/2020; DJESP 19/03/2020; Pág. 1674)

Assim, deve ser reconhecido o excesso de execução, de modo que o valor deve ser aquele demonstrado na planilha da apelante/embargante (fl. 10 do evento 5383239), com juros moratórios apenas pela Taxa Selic, que engloba também a correção monetária.

Por consequência, observo que, embora permaneça a parcial procedência dos embargos à execução, a apelante decaiu em parte mínima de sua pretensão, de modo que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e, assim, reconhecer o excesso de execução quanto aos juros de mora e atualização monetária, os quais devem ser substituídos pela Taxa Selic, bem como inverter os ônus sucumbenciais, para serem arcados pela apelada/embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.